Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727945-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Gerson do Nascimento, em favor de Matheus Henrique Ribeiro Martins, buscando o cumprimento do contramandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos n.o 0412189-64.2019.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito. Durante o cumprimento da pena, sobreveio nova execução, referente à condenação definitiva pelo crime de roubo, na qual foi imposta a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto. Em 06/07/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como determinou que, posteriormente, os autos fossem encaminhados à VEPEMA para aferir a viabilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de liberdade. Em 11/07/2023, a Defesa constituída requereu o recolhimento do mandado de prisão, sob o argumento de que o paciente já possuía tempo para progredir para o regime aberto, em razão dos períodos de prisão provisória, de liberdade provisória com monitoração eletrônica e de prisão provisória em outra ação penal na qual o paciente foi absolvido. Em 12/07/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou o recolhimento do mandado de prisão, “diante da probabilidade de o pedido de detração vir a ser acolhido o que implicaria, em tese, na possibilidade de progressão ao regime aberto”. Na mesma data foi expedido o contramandado de prisão. Não obstante, o mandado de prisão já havia sido cumprido em 11/07/2023. Em 13/07/2023, a Secretaria da Vara de Execuções Penais certificou que a Defesa entrou em contato com o Juízo, informando que o paciente permaneceu detido, tendo em vista que “o contramandado já foi expedido mas não é peça hábil para a soltura do sentenciado, fazendo-se necessária a expedição de alvará de soltura 'manual' para envio à DCCP onde se encontra recolhido”. Em seguida, a douta Juíza da Vara de Execuções Penais proferiu nova decisão, na qual destacou que, mesmo considerando a detração, não haveria requisito temporal, naquele momento, para a progressão de regime, de modo que nada haveria a prover quanto à necessidade de expedição de alvará de soltura. Na mesma data, a Defesa impetrou o HCCrim 0729281-82.2023.8.07.0001 perante o Plantão Judicial de Primeira Instância, tendo o douto Juízo não conhecido do pedido de habeas corpus em 14/07/2023, sob o fundamento de que a matéria já havia sido distribuída ao juízo natural e não poderia ser objeto de apreciação em sede de plantão. Salientou, também, que, após a notícia da imprestabilidade do contramandado de prisão para colocar o paciente em liberdade, já que seria necessária a expedição de alvará de soltura, a Juíza da Vara de Execuções Penais proferiu nova decisão pela não admissão do pleito de soltura fundado na detração, pois, ainda assim, o paciente não faria jus à progressão ao regime aberto. Ainda no dia 13/07/2023, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, durante o Plantão Judicial de Segunda Instância, alegando que, apesar da expedição do contramandado de prisão, o paciente permanecia preso. Pede a concessão da ordem para determinar o cumprimento do contramandado de prisão. O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 48909909). O Juízo da Vara de Execuções prestou as informações no ID 49141821, noticiando que “proferiu nova decisão consignando que mesmo em caso de deferimento da detração requerida o paciente não preencheria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, razão pela qual não se justificaria soltura após a prisão ocorrida aos 11/07/2023. Naquela oportunidade, restou determinada a intimação da defesa para instruir o pedido de detração com documentos que comprovassem o resultado da ação penal e o período de prisão cautelar que pretende ter reconhecido. A instrução não foi realizada até o presente momento”. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Sandra A. S. de Albuquerque, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 49250032). É o relatório. O presente habeas corpus não merece ser admitido. Sustenta a impetração que foi expedido em desfavor do paciente mandado de prisão para o cumprimento de pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto. Salienta que a Defesa requereu a detração da pena quanto ao período de prisão provisória, o que alcançaria, em favor do paciente, a progressão para o regime aberto, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de contramandado de prisão. Contudo, informa que, apesar do contramandado de prisão ter sido expedido, o paciente permanece preso. Confira-se a argumentação do impetrante: “a expedição do contramandado foi determinada às 18:03:56 do dia 12/07/2023 e o contramandado de prisão ainda não foi cumprido, permanecendo o paciente preso na DCCP – Divisão de Controle de Custódia de Presos, email: dccp-saa@pcdf.df.gov.br, telefones: 3207-4492 4489. Sendo importante destacar que contramandado 900192551-05 já foi gerado no BNMP2 sob nr. 0412189-64.2019.8.07.0015.02.0002-05”. Ao final, acentua: “ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia encontrando-se o paciente com contramandado já expedido em seu favor, pelo juízo competente, pugna-se pela concessão da ordem do presente habeas corpus em caráter de urgência, determinando que o oficial de justiça plantonista cumpra de forma imediata o contramandado de prisão (pág. 314 à 316) na DCCP – Divisão de Controle de Custódia de Presos [...]”. Da leitura da petição inicial, constata-se que o ato impugnado consiste no não cumprimento do contramandado de prisão, mantendo-se o paciente preso. Verifica-se, pois, que o ato apontado como coator emana da autoridade policial da Divisão de Controle e Custódia de Presos que, tendo recebido o contramandado de prisão, manteve o paciente preso. De fato, nenhuma decisão proferida por juiz de primeiro grau é apontada como ilegal pelo impetrante. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por autoridades policiais não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalte-se, a título de esclarecimento, que não se detecta, tampouco, nenhuma ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Em verdade, o procedimento adotado pela autoridade policial da Divisão de Controle e Custódia de Presos, em deixar de colocar o paciente em liberdade, não padece de ilegalidade. De fato, o contramandado de prisão expedido seria apto para impedir que o mandado de prisão em desfavor do paciente fosse cumprido, mas, como a prisão já havia sido efetivada, fazia-se necessária a expedição de alvará de soltura. Vale salientar, ademais, que, na mesma data em que a Defesa informou ao Juízo da Vara de Execuções Penais sobre a prisão do paciente e a imprestabilidade do contramandado de prisão para colocá-lo em liberdade, a Secretaria do Juízo certificou os fatos, esclarecendo a necessidade de expedição de alvará de soltura, e a questão foi imediatamente apreciada pela magistrada (mov. 116.1 e 119.1, respectivamente, dos autos da execução, consultados no SEEU). Contudo, a douta juíza, ao examinar os autos, verificou que, mesmo considerando a detração, não haveria requisito temporal, naquele momento, para a pretendida progressão de regime. Assim, deixou de expedir alvará de soltura, evidenciando, consoante entendeu de direito, a adequação da prisão do paciente. De qualquer forma, a magistrada oportunizou à Defesa a juntada dos documentos que comprovassem o alegado período de prisão provisória em outra ação penal, a fim de amparar nova análise do pedido de detração. Dessarte, assim que cumprida a determinação pela Defesa, a questão poderá ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não havendo, no momento, nenhuma ilegalidade praticada pela magistrada de origem, que enseje a concessão de habeas corpus por esta Corte. Ressalva-se à Defesa a possibilidade de, em caso de eventual indeferimento de seu pedido pelo Juízo de origem, dirigir seu inconformismo a este Tribunal, por meio do recurso cabível. Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador